Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715263-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a agravante, homologou os cálculos realizados pela Contadoria. Sustenta a agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença deriva da ação de revisão de contratos ajuizada pela ora agravada, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Após o trânsito em julgado a agravante realizou o recálculo dos contratos nos termos da r. sentença e apurou o saldo de R$ 3.235,47 (três mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) para pagamento à agravada. Posteriormente ingressou com pedido para intimação da agravada para realizar o pagamento da quantia de R$5.191,85 (cinco mil, cento e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos) a seu favor. Salienta que em razão da divergência de cálculos, o d. magistrado encaminhou os autos à contadoria judicial que apresentou novos cálculos informando a existência de saldo remanescente no valor de R$ 127,74 (cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). Esclarece que manifestou sua discordância com os cálculos apresentados, requerendo a retificação, mas ainda assim, o d. magistrado homologou os cálculos equivocadamente. Tece considerações a respeito dos contratos firmados entre as partes, salientando que não houve a quitação de alguns dos contratos revisados e repassa um a um, esclarecendo a fórmula de cálculo que entende correta. Assevera que o cálculo da Contadoria é obscuro e omisso em relação aos encargos moratórios, bem como ao valor dar parcelas recalculadas, além de desconsiderar as parcelas pagas com desconto, utilizando-se de valor diverso do que foi efetivamente pago. Aduz que a situação reclama provimento de urgência sob pena de causar danos à agravante, provavelmente irreparáveis. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e acolher os cálculos apresentados pela agravante, bem como declarar a inexistência de saldo remanescente a ser pago em favor da agravada, afastando a multa e os honorários da fase de liquidação de sentença. Preparo regular (ID 16639163 e 16639164). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifico que não se encontram presentes os pressupostos legais para atribuição do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Os cálculos elaborados pela Contadoria estão em perfeita consonância com o título judicial e corrigiram as taxas de juros, calculando a diferença entre os valores pagos pela autora e aqueles efetivamente devidos após a correção determinada. A Contadoria aplicou os encargos previstos em contrato, uma vez que não houve modificação nos demais ajustes contratuais, limitando-se a sentença a alterar a taxa de juros. O valor encontrado pela Contadoria é praticamente idêntico àquele apontado pela requerida, havendo diferença de apenas R$ 127,74, diferença inferior a 4% do débito. A requerida compareceu aos autos, efetuou depósito do valor devido quase em sua totalidade e requereu o arquivamento do processo, já tendo se conformado com o que restou decidido, posto não ter apresentado recurso, fazendo requerimento nos seguintes termos: Em razão do depósito judicial realizado e do cumprimento integral do disposto na sentença proferida, requer a extinção do feito e o consequente arquivamento dos autos. Id 46431744 Após mudar sua posição e requerer cumprimento de sentença de R$ 5.191,85, foi intimada a se manifestar sobre a contradição, limitando-se a afirmar que era credora e não devedora, sem, contudo apontar em que consistiu o enorme erro por ela mesma cometido, saltando de devedora de R$ 3.235,47 para credora R$ 5.191,85. Realizados os cálculos da Contadoria, não trouxe aos autos qualquer elemento que justificasse uma diferença entre os dois cálculos que apresentou, que importa em um valor de R$ 8.427,32. Assim, considerando que os cálculos da Contadoria foram feitos de acordo com o restou determinado em sentença, além de corroborarem os cálculos da requerida de id 46431809, HOMOLOGO os cálculos de id 51624621. Como a requerida não é credora, mas devedora, indefiro o processamento do cumprimento de sentença por ausência de título executivo. Expeça-se alvará em favor da autora para levantamento de R$ 3.235,47, com os devidos acréscimos legais - id 46431809.” Com efeito, insta destacar inicialmente a confusão ocasionada pela agravante nos autos do cumprimento de sentença ao peticionar requerendo o depósito do valor devido, após o trânsito em julgado da sentença que a condenou a revisar os contratos firmados com a ora agravada e, posteriormente, apresentar-se como credora de quantia bem superior, o que ocasionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. De toda sorte, independentemente do ocorrido, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, entendo que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (IDs 516224626 e 51624621 – 1a instância) estão em consonância com as diretrizes impostas na r. sentença que originou o título executivo, inexistindo o alegado excesso. Importante salientar, ainda, que o inconformismo da agravante com a homologação dos cálculos mostra-se ainda mais desarrazoado se atentarmos para a ínfima diferença encontrada pela Contadoria Judicial como saldo remanescente a pagar. Como bem pontuado na r. decisão agravada, verbis: “ O valor encontrado pela Contadoria é praticamente idêntico àquele apontado pela requerida, havendo diferença de apenas R$ 127,74, diferença inferior a 4% do débito”. Ora, não parece crível que a Contadoria tenha desconsiderado as parcelas pagas com desconto, como quer fazer crer a recorrente, utilizando-se de valor diverso e, ainda assim, tenha encontrado total praticamente idêntico aquele apresentado pela própria agravante para pagamento. Dessa forma, nesse primeiro momento, não vislumbro a alegada plausibilidade do direito alegado indispensável à concessão do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo requerido. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator